Tribunal: TJMT
Processo: 1001207-93.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001207-93.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIANO CASTRO SALVIANO DE ALMEIDA - CPF: 571.512.101-91 (APELANTE), IARA ANJOS DE ABREU MACIEL - CPF: 051.265.231-71 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (APELADO), KATHLEEN ESPINDULA DE SOUSA - CPF: 442.747.988-01 (ADVOGADO), CAROLINE PEREIRA MALTA - CPF: 039.874.301-09 (ADVOGADO), RAIMUNDO MARQUES DA SILVEIRA NETO - CPF: 055.294.873-00 (ADVOGADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO DE DEFESA ELEITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS EM FACE DE MONITÓRIA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO SUPERVENIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos à execução opostos em ação monitória, declarando constituído de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 22.483,11, correspondente a débito por prestação de serviços educacionais.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se (i) a utilização de embargos à execução em ação monitória configura erro grosseiro a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade; e (ii) se a alegada quitação superveniente do débito, não comunicada nos autos, tem o condão de desconstituir o título judicial já formado.

III. Razões de decidir

3. A oposição de embargos à execução em sede de ação monitória, em vez de embargos monitórios, representa erro grosseiro, à luz do art. 702 do CPC, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que, havendo meio processual expresso, a opção equivocada inviabiliza o conhecimento da defesa apresentada.

5. A alegação de quitação posterior não constitui fundamento para reforma de sentença que versa sobre a formação regular de título executivo judicial, devendo ser arguida em momento processual adequado na fase de execução.

6. A ausência de má-fé da parte autora ou de efetiva lesão ao apelante impede a inversão dos ônus sucumbenciais fixados na sentença, especialmente ante a concessão de justiça gratuita.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A oposição de embargos à execução em ação monitória constitui erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade. 2. A quitação posterior ao trânsito em julgado da sentença monitória deve ser arguida na fase de execução, não sendo apta a infirmar a constituição do título executivo judicial.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 701, §2o, 702, 85, §2o, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.478.949/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a T., j. 02.04.2024; STJ, 3a T., j. 30.09.2019; TJMT, Ap. Cív. 0001561-36.2017.8.11.0049, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 25.07.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JULIANO CASTRO SALVIANO DE ALMEIDA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis, que nos autos da ação monitória (Proc. no 1001207-93.2021.8.11.0003), ajuizada pela apelada ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA contra o apelante, julgou procedentes os pedidos iniciais para constituir de pleno direito o título executivo judicial no montante de R$ 22.483,11, rejeitando os embargos à execução opostos pelo requerido (cf. id. no 283513421).

No recurso de id. no 283513424, a Apelante alega que quitou integralmente o débito em julho de 2024, antes da prolação da sentença. Sustenta que houve violação ao princípio da boa-fé processual pela apelada, que omitiu a informação da quitação ao juízo, induzindo-o a erro.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja extinto o processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Nas contrarrazões, a Apelada refuta os argumentos recursais alegando que não houve prejuízo ao apelante, pois não houve execução efetiva e pugna pelo desprovimento do recurso. (cf. Id. no 283513430)

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JULIANO CASTRO SALVIANO DE ALMEIDA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis, que nos autos da ação monitória, ajuizada pela apelada ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA contra o apelante, julgou procedentes os pedidos iniciais para constituir de pleno direito o título executivo judicial no montante de R$ 22.483,11, rejeitando os embargos à execução opostos inadequadamente pelo requerido (cf. Id. no 185606654).

Extrai-se da inicial que a ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA ajuizou a presente ação monitória em desfavor de JULIANO CASTRO SALVIANO DE ALMEIDA, requerendo a constituição de título executivo judicial para cobrança de débito estudantil no valor de R$ 22.483,11, referente à prestação de serviços educacionais.

Alega que é credora líquida e certa do referido montante, juntando aos autos os documentos comprobatórios da relação jurídica estabelecida e do inadimplemento ocorrido, fundamentando sua pretensão nos artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil.

Devidamente citado, o Requerido, ora Apelante, apresentou defesa mediante embargos à execução, alegando questões relativas ao débito cobrado, porém utilizando meio processual inadequado para a natureza da demanda.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença nos seguintes termos:

“No presente caso, tratando-se de ação monitória, o meio hábil para defesa e impugnação dos pedidos autorais são os embargos à monitória, nos termos do art. 702 do CPC, já que, por ser uma ação de conhecimento, não há título executivo constituído, mostrando-se, portanto, inapropriada a utilização dos embargos à execução. (...)

No caso dos autos, há evidente inadequação da via eleita, tendo em vista que a parte acionada apresentou embargos à execução em ação monitória, optando pelo meio de impugnação equivocado.

Posto isso, com fundamento no art. 487, I c/c art. 701 e seguintes, do Código de Processo Civil, REJEITO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO e, por conseguinte, JULGO PROCEDENTE a ação monitória, declarando constituído de pleno direito o título executivo judicial buscado, no montante de R$ 22.483,11 (vinte e dois mil quatrocentos e oitenta e três reais e onze centavos), a ser atualizado monetariamente pelo índice INPC desde a última atualização, e juros moratórios legais a partir da citação. CONDENO o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, com espeque no art. 85, §2°, incisos I a IV, do CPC. No entanto, seu pagamento fica isento de exigibilidade pelo prazo estatuído no art. 98, § 3o, do CPC, uma vez que DEFIRO em seu favor as benesses da assistência judiciária gratuita."

Inconformado com o desfecho dado à lide, JULIANO CASTRO SALVIANO DE ALMEIDA interpôs o presente Apelo, sustentando em síntese: a) violação ao princípio da boa-fé processual, alegando que quitou integralmente o débito em julho de 2024 e que a apelada omitiu essa informação ao juízo; b) necessidade de reforma da sentença para extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto; c) inversão dos ônus sucumbenciais em razão da conduta desleal da parte contrária.

Cinge-se a controvérsia em definir se a alegada quitação superveniente do débito, supostamente omitida pela parte credora, tem o condão de reformar a sentença que corretamente rejeitou os embargos à execução opostos inadequadamente em ação monitória, constituindo o título executivo judicial de pleno direito.

Antes de adentrar no mérito das alegações recursais, impende destacar que a sentença atacada se fundamentou de forma irreprochável na análise da inadequação processual da defesa apresentada pelo executado.

Com efeito, o art. 702 do Código de Processo Civil é cristalino ao dispor que "
independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória
", estabelecendo de forma expressa e inequívoca o meio processual adequado para a defesa na ação monitória.

A jurisprudência do deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que constitui erro grosseiro a utilização de embargos à execução em ação monitória, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade quando há expressa previsão legal de determinado meio processual.

“EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO COMO MEIO DE DEFESA DO DEVEDOR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - NÃO APLICAÇÃO - ERRO GROSSEIRO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA-RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- De acordo com a jurisprudência do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio. (...)

(AgInt no REsp 1804717/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019)

2- Embargos monitórios" segundo o procedimento especial para a demanda monitória, à luz da expressa previsão legal (art. 702 do CPC), o que afasta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido, a parte embargante ora apelante, não deveria interpor ação autônoma de Embargos à Execução, pois a norma processual neste caso prevê, de forma expressa, a apresentação de embargos monitórios nos próprios autos.

(N.U 0001561-36.2017.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022)”

Nesse sentido, conforme decidido pelo STJ:

"
o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio".
(AgInt no AREsp n. 2.478.949/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 7/5/2024.)

Estabelecidas essas premissas, verifica-se que a alegação de quitação superveniente, ainda que eventualmente comprovada, não tem o condão de alterar a correção técnica da decisão de primeiro grau quanto à rejeição dos embargos à execução.

A ação monitória tem por finalidade específica a constituição de título executivo judicial de forma mais célere que a ação condenatória convencional, sendo que a não apresentação de embargos monitórios no prazo legal resulta na constituição de pleno direito do título executivo, independentemente de questões supervenientes que poderiam ter sido suscitadas na defesa adequada.

No que tange à alegada violação do princípio da boa-fé processual, observo que tal questão, embora relevante do ponto de vista ético-processual, não possui o condão de alterar a natureza da inadequação processual verificada.

O dever de cooperação e lealdade processual, consagrado no art. 5o do CPC, efetivamente impõe às partes o dever de informar fatos supervenientes relevantes ao processo. Contudo, a eventual omissão de informação sobre quitação posterior não tem o efeito de convalidar a utilização de meio processual inadequado para a defesa, nem de desconstituir título executivo já constituído de pleno direito pela inércia defensiva adequada.

Ademais, cumpre ressaltar que a quitação de débito objeto de ação monitória, quando ocorrida após a constituição do título executivo judicial, configura causa extintiva da execução, mas não vício da sentença constitutiva. A alegação de pagamento posterior constitui matéria própria da fase executiva, devendo ser suscitada pelos meios processuais adequados, e não em sede de apelação contra sentença que analisou corretamente questão estritamente processual.

Por outro lado, no que se refere à inversão dos ônus sucumbenciais, tal pretensão não encontra respaldo na situação fática e jurídica dos autos. A parte apelada exerceu regularmente seu direito de ação, obtendo provimento jurisdicional favorável mediante sentença tecnicamente correta. A alegação de omissão de fato superveniente, ainda que procedente, não caracteriza litigância de má-fé apta a ensejar a inversão da sucumbência, especialmente considerando que não houve efetiva execução do título ou qualquer constrangimento patrimonial ao devedor.

Outrossim, verifica-se que a condenação em honorários advocatícios foi estabelecida dentro dos parâmetros legais (10% sobre o valor da causa), considerando ainda que o apelante foi beneficiado com a assistência judiciária gratuita, ficando isento da exigibilidade imediata de tais verbas. Não há, portanto, qualquer desproporcionalidade ou injustiça na imposição dos ônus sucumbenciais que justifique sua inversão.

A eventual quitação posterior do débito, conforme alegado pelo apelante, constitui fato extintivo da obrigação que deve ser manejado pelos instrumentos processuais apropriados na fase executiva, não constituindo fundamento para reforma de sentença que analisou adequadamente questão de natureza estritamente processual. A constituição do título executivo judicial operou-se de pleno direito pela ausência de embargos monitórios tempestivos, sendo essa a consequência inexorável prevista no art. 701, §2o do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação Cível interposto, por atender aos pressupostos de admissibilidade, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo singular, que corretamente rejeitou os embargos à execução e julgou procedente a ação monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial.

Mantida a sentença favorável à parte requerente, ora Apelada, e considerando o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte no segundo grau de jurisdição, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a concessão de justiça gratuita em favor da Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025